Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0737556-20.2023.8.07.0001 APELANTE: JOSE MARIA VIANA DOS SANTOS APELADO: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a petição de ID 63185447, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator